Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726456-33.2021.8.07.0003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO GOMES VENANCIO DA SILVA EMBARGADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA., GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIEGO VENÂNCIO DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 38462665, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante, mantendo a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 38656550, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022 às 13:49:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora